Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716623-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Embargante: Banco Inter S/A Embargado: Rogerio dos Santos Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Rogério dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. As partes formularam requerimento de homologação de transação e de extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 48961537). O instrumento da mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 48961537, fl. 3). A decisão referida no Id. 49176372 homologou a referida transação. Sobreveio manifestação das partes no sentido de retificar a cláusula referente ao pagamento, tendo em vista a inconsistência dos dados bancários fornecidos pelo autor. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá extinção do processo com exame do mérito no caso de homologação de transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 48961537), com a devida retificação dos dados bancários (Id. 49715922), para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator